Tribunal: TJSP
Processo: 1040592-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Extensão do benefício aos inativos que tenham direito à paridade – Admissibilidade - Observância da tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência dos pedidos mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso e reexame

Ementa:
Funcionalismo – Servidor público estadual – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Extensão do benefício aos inativos que tenham direito à paridade – Admissibilidade - Observância da tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Sentença de procedência dos pedidos mantida - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF – Recurso e reexame necessário desprovidos, com observação